Tribunal: STF
Processo: Rcl 76832
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010592-21.2022.5.03.0165,, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de estágio com o beneficiário, conforme previsto na Lei 11.788/2008. Afirma que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Sustenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegada ofensa aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.961.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, no julgamento conjunto da ADI 3.961 e ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    No caso, foi reconhecida relação de emprego nos seguintes termos:



    VÍNCULO DE EMPREGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO



    O reclamante requereu na peça inicial a declaração de nulidade do contrato de estágio firmado com a reclamada, a fim de fosse reconhecido vínculo empregatício com a ré, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, com a devida anotação na CTPS e pagamento das verbas trabalhistas correspondentes ao cargo de Técnico em Eletrônica.



    O pleito foi acolhido em primeiro grau, ao fundamento de que "a despeito da tese patronal acerca da validade do contrato de estágio firmado com o autor, é certo que a extrapolação habitual da jornada, como evidenciado nos autos, desvirtua o contrato de estágio" (fl. 366).



    A reclamada, em sede recursal, alega que "foram preenchidos todos os requisitos formais e materiais, previstos na Lei 11.788/2008", salientando que o reclamante sempre trabalhou nos limites da jornada contratual e que "os controles de ponto, devidamente acostados aos autos como prova do horário efetivo laborado pelo Recorrido não poderiam ter sido desprezados, como procedido pelo MMº Julgador a quo".



    Analisa-se.



    O estágio, nos termos do artigo 1º da Lei nº 11.788/08, é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.



    Ele tem por objetivo precípuo proporcionar ao estagiário o aprendizado de todas as competências próprias da atividade profissional, bem como a contextualização curricular, sempre buscando o desenvolvimento para a vida cidadã e para o trabalho (§ 2º do art. 1º da Lei de Estágio).



    Por ser contrato especial de trabalho, para que seja considerado válido torna-se imprescindível o preenchimento de todos os requisitos previstos na Lei 11.788/08.



    Conforme se vê nos depoimentos colhidos em audiência de instrução, a reclamada não observava a jornada de trabalho estabelecida no Termo de Compromisso de Estágio, que em sua cláusula terceira, 'b', dispõe que o reclamante deveria laborar de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 15h00, com intervalo das 12h00 às 13h00, perfazendo um total de 30 horas semanais (fl. 164).



    A este respeito, a preposta da ré, Ana Cristina Thomé de Castilho, confessou que "WENDELL trabalharia das 08h às 15h, mas muitas vezes WENDELL batia o cartão, estendendo o serviço até 17 ou 19h. Quando tinha que bater meta, WENDELL poderia trabalhar no sábado" (fl. 359).



    Além disso, a 1ª testemunha arregimentada pelo autor, Elcio Pinheiro Lopes Júnior, informou "que WENDELL chegava junto com os empregados, como 07h30min ou 08h. WENDELL saía por volta de 15h/16h. WENDELL já saiu mais tarde que isso, quando havia aumento de demanda" (fl. 360).



    No mesmo sentido, a 2ª testemunha obreira, Giovanny Júnior Benfica Inácio, esclareceu que "WENDELL trabalhava de segunda a sexta-feira, saindo por volta de 15h /15h30min, por ser estagiário, WENDELL já ultrapassou esse horário, em horário parecido com o do depoente, por volta de 17h30min, o que também não era muito comum" (fl. 360/361).



    Até mesmo a testemunha conduzida pela ré, Bruno Fernandes Coura, admitiu que "de forma pontual já pode ter havido sobrejornada em relação a WENDELL, por causa de demanda do setor" (fl. 361).



    Neste cenário, ainda que a reclamada tenha trazido aos autos cartões de ponto com marcações variadas, conforme se pode ver às fls. 205 e seguintes, as provas colhidas em audiência de instrução são inequívocas, no sentido de que o reclamante laborava além de sua jornada contratual, o que não se pode permitir no caso de estágio, sobretudo pelo fato de o estudante necessitar conjugar as atividades laborais com os afazeres escolares.



    Pelo princípio da primazia da realidade, que informa as lides juslaborais, a prova documental pode ser elidida pela prova oral, sobretudo quando estas se apresentam mais convincentes, como é notadamente a hipótese vertente, em que a própria reclamada, em depoimento pessoal, e a testemunha por ela arregimentada, admitiram o cumprimento de horas extras pelo autor.



    Não é demais revisitar os termos do art. 3º, § 2º, da Lei 11.788/08, cuja redação dispõe que "O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária".



    Diante do descumprimento da jornada de trabalho estabelecida no Termo de Compromisso de Estágio, correta a decisão de origem que reconheceu o vínculo de emprego, nos moldes dos art. 2º e 3º da CLT, condenando a ré ao pagamento das verbas correspondentes ao cargo de Técnico em Eletrônica.



    Nada a prover. (grifei)



    Pelo teor da decisão impugnada, a reclamante não cumpriu todos os requisitos da Lei 11.788/2008 (Lei do Estágio), uma vez que “não observava a jornada de trabalho estabelecida no Termo de Compromisso de Estágio.”



    Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de regular contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente